Tribunal: TJDFT
Processo: 0732296-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732296-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DEIVID SOUSA MARTINS LACERDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ELEMENTO DO INQUÉRITO DECLARAÇÃO DO USUÁRIO. PROVA JUDICIAL. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. AFRONTA ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. DECOTE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. PENA PECUNIÁRIA. INTEGRANTE DO PRECEITO SECUNDÁRIO. APLICAÇÃO COGENTE. CRITÉRIOS IGUAIS AOS DA PENA CORPORAL. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. I - Inviável a absolvição do crime de tráfico quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboraram as declarações do usuário prestadas na Delegacia e, aliados à quantidade de droga apreendida, as condições em que ocorreram os fatos, bem como aos elementos informativos, demonstram que o entorpecente apreendido se destinava à difusão ilícita. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por prova firme da imprestabilidade. III - A condenação não pode fundar-se exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP. Entretanto, se tais são confirmados pela prova judicializada, poderão ser utilizados para a formação do convencimento pela condenação. IV - Nos crimes de tráfico de drogas, o art. 42, da LAD estabelece que o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". V - No caso, embora a natureza da droga apreendida – crack - seja de fato especialmente nociva, a quantidade é ínfima – 5,58g (cinco gramas e cinquenta oito centigramas) o que não justifica a majoração da pena-base. VI - Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão. Ressalva-se a possibilidade de pagamento parcelado, nos termos do art. 50 do CP e 169 da LEP, cuja análise ficará a cargo do Juízo de Execução. VII - Mantém-se a prisão preventiva quando o agente respondeu preso à ação penal, foi fixado regime inicial fechado e presentes os requisitos 312 do CPP, no caso, a necessidade para garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva (multirreincidência). VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, e 155, ambos do Código de Processo Penal, alegando serem insuficientes as provas dos autos para a condenação ao argumento de que a instrução do feito restou baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase do inquérito policial, que, em seu entendimento, não teriam sido corroborados em sede judicial; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando ser desproporcional a dosimetria da pena na primeira fase na fração de 1/8 (um oitavo). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VII, e 155, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Como é sabido, o decreto condenatório não pode fundar-se exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em Juízo, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal. Entretanto, se tais elementos são confirmados pela prova judicializada, eles poderão ser utilizados para a formação do convencimento pela condenação” (ID Num. 17225320 - Págs. 8/9), e que “Dessa forma, inviável a absolvição por ausência de provas da autoria, pois o conjunto probatório demonstra que a substância apreendida pertencia ao réu e se destinava à difusão ilícita, conduta que se amolda à prevista no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006” (ID Num. 17225320 - Pág. 10). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o especial lastreado na apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois “Com relação ao quanto de aumento, cumpre ressaltar que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, sendo facultado ao julgador, desde que mediante fundamentação idônea, estabelecer quantum superior. A fração de 1/8 deve incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.” (HC 518.900/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, infirmar a conclusão do órgão colegiado acerca da proporcionalidade da majoração da pena-base no presente caso demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017